Tribunal: STF
Processo: RE 288863
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-10
Data de publicação: 2001-04-10

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.
- O fundamento único do acórdão recorrido, que não entra
no mérito da controvérsia em causa, não é atacável pelo disposto no
artigo 5º, XXXVI, da Constituição.
- Por outro lado, as alegações de ofensa aos incisos II e
LIV do artigo 5º da Carta Magna são alegações de ofensa indireta a
eles, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso
extraordinário.
Recurso extraordinário não conhecido.